Tribunal: TJSP
Processo: 1002498-46.2017.8.26.0070
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – Sentença de procedência – Alegação de sequelas no joelho esquerdo – Ausência de nexo laboral – Não comprovação do alegado acidente de trabalho - Recurso de ofício, provido para decretar a improcedência da ação.